Tribunal: TJBA
Processo: 8047881-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047881-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EVANY BARBOSA DE MIRANDA Advogado(s): ERLAN MIRANDA DA SILVA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO A FATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATESTANDO REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação visando ao refaturamento de contas de consumo de água emitidas entre setembro de 2019 e abril de 2023, bem como à indenização por danos morais, sob alegação de cobrança abusiva. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sendo interposto recurso de apelação pela parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve cobrança indevida nas faturas de consumo de água relativas ao período indicado; (ii) estaria presente ato ilícito a ensejar reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A Apelante não comprovou histórico médio de consumo suficiente para demonstrar variação anormal nas contas impugnadas, apresentando apenas duas faturas isoladas e anteriores ao período discutido. 4. O único laudo particular juntado aos autos é de 2016, anterior ao período de consumo questionado, sem força probatória para desconstituir a regularidade da medição. 5. Laudo técnico judicial, elaborado por perito de confiança do juízo, constatou o correto funcionamento do hidrômetro e a ausência de vazamentos ou falhas nos dispositivos hidráulicos do imóvel. 6. O consumo médio de 22m3 no período questionado foi considerado compatível com as características do imóvel e com o padrão regional, afastando a alegação de abuso. 7. A antiguidade do hidrômetro, instalado em 2010, não gera presunção de defeito, sobretudo quando a perícia não identificou qualquer anomalia em seu funcionamento. 8. A alegação de erro sistêmico da concessionária carece de suporte probatório mínimo, sendo insuficiente para infirmar a legalidade das cobranças. 9. Não foi apresentada prova objetiva sobre casos semelhantes envolvendo outros moradores, tratando-se de alegações genéricas e não periciadas. 10. A ausência de vício técnico ou cobrança irregular impede o reconhecimento de dano moral indenizável. Também não foi demonstrada inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova contemporânea e objetiva acerca de falhas no sistema de medição inviabiliza o pedido de refaturamento de contas de consumo de água. 2. A elevação dos valores faturados, quando justificada por perícia judicial e compatível com o perfil do imóvel, não configura cobrança abusiva. 3. A inexistência de vício técnico ou de irregularidade na cobrança afasta a possibilidade de indenização por danos morais.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8047881-13.2023.8.05.0001, tendo como apelante Evany Barbosa dos Santos e apelada Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator